Tribunal: STF
Processo: HC 63949
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
- JÚRI. DEFESA DO RÉU CONSISTENTE EM DUAS TESES ALTERNATIVAS:
LEGITIMA DEFESA PUTATIVA OU REAL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM DUAS
SERIES. INOCORRENCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA, JA QUE OS JURADOS
REPELIRAM AS DUAS ALEGAÇÕES. JULGAMENTO COERENTE. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. PENA FIXADA ALÉM DO MINIMO LEGAL.
CIRCUNSTANCIAS LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO NA SENTENÇA ANTE AS RESPOSTAS
DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS. REEXAME INADMISSIVEL NO ÂMBITO
DO 'WRIT'. HABEAS CORPUS DENEGADO.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.